Tribunal: STF
Processo: RE 1567603
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 7.440/2024, nos seguintes termos:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 7.440/2024. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS OU CONSULTÓRIOS DE FORNECEREM EXTRATO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR PACIENTE, SOB PENA DE MULTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1 – É inconstitucional a Lei Distrital nº 7.440/2024, do ponto de vista formal, por usurpação da competência legislativa da União, pois, da leitura e interpretação dos artigos 14, 17 e 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 24, VIII, § 1º, da Constituição Federal, extrai-se que a competência normativa do Distrito Federal não abarca legislar sobre normas gerais de defesa do consumidor, matéria que, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é de competência privativa da União. 2 – Além da inconstitucionalidade formal, encontra-se patente que, ao impor a hospitais, clínicas, consultórios e farmácias, o imediato fornecimento de extrato de todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no atendimento ao paciente, seja em atendimento particular, seja naqueles custeados por planos de saúde, sob pena de advertência e multa, a lei questionada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de, a toda evidência, onerar de forma demasiada os prestadores de serviços de saúde especificados, pois demandará a eles a criação de estrutura específica para atender à referida determinação legal, sob pena de incorrerem nas penas de advertência e multa. 3 – Procedência do pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade para o fim de declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital nº 7.440/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, por violação aos artigos 14, 17 e 19, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e ao 24, VIII, § 1º, da Constituição Federal (doc. 9, p. 8).



    No recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, afronta aos arts. 5°, XXXII; 24, V e VIII, e § 1°; e 170, V, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] a Lei Distrital 7.440/24 não padece dos alegados vícios de inconstitucionalidade declarados pelo acórdão recorrido, uma vez que foi editada, de fato, no espaço de competência normativa do Distrito Federal para legislar sobre o tema, de interesse local e afeto à proteção do consumidor, além de não ostentar a natureza de “normas gerais” (doc. 10, p. 8).



    Alega-se, ainda, que:



    [...] não se mostra presente qualquer violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade pela lei impugnada, que tem como objetivo fazer prevalecer a proteção do consumidor nos limites estabelecidos pela Constituição da República e pela LODF, não impondo aos estabelecimentos qualquer obrigação excessiva ou injustificada (doc. 10, p. 13).



     Por sua vez, no recurso extraordinário da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se a ocorrência de ofensa ao art. 24, VIII e § 1°, da mesma Carta, visto que:



    [...] é precisamente porque o direito qualificado de acesso à informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor tem natureza de norma geral que é perfeitamente válida a Lei Distrital n. 7.440/24, por ter conformado e dado caracteres específicos aos direitos dos consumidores do Distrito Federal de acesso aos extratos de todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no seu atendimento (doc. 12, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento dos recursos extraordinários.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos merecem acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital n. 7.440/2024 com apoio nos seguintes fundamentos:



    A referida Lei dispõe “sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas ou consultórios fornecerem extrato de todos os procedimentos realizados por paciente e dá outras providências”. 



    Transcrevo, a seguir, o ato normativo impugnado, ipsis litteris: 



    “Lei Nº 7440 DE 28/02/2024



    Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas ou consultórios fornecerem extrato de todos os procedimentos realizados por paciente e dá outras providências. 



    O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga a seguinte Lei, oriunda de projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 



    Art. 1º Nos atendimentos particulares e nos custeados por planos de saúde, os hospitais, clínicas, consultórios e farmácias ficam obrigados a fornecer, ao final do atendimento, extrato de todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no atendimento ao paciente. 



    § 1º No extrato deve constar todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no atendimento ao paciente, com discriminação de custos por item. 



    § 2º O extrato não tem validade fiscal nem serve para fins de dedução no imposto de renda. 



    § 3º O fornecimento do extrato não dispensa a emissão de nota fiscal quando devida, na forma de lei. 



    § 4º O extrato pode ser enviado por meios digitais ou entregue fisicamente. 



    Art. 2º São aplicadas, de maneira progressiva, as seguintes sanções em caso de descumprimento desta Lei: 



    I - advertência; 



    II - multa de R$ 1.000,00; 



    III - multa de R$ 5.000,00 em caso de reincidência. 



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação. 



    Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.



    [...]



    INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    [...] impõe-se o reconhecimento de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência legislativa da União, pois, da leitura e interpretação dos artigos 14, 17 e 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 24, VIII, § 1º, da Constituição Federal, extrai-se que a competência normativa do Distrito Federal não abarca as normas gerais de defesa do consumidor. 



    A Lei Distrital 7.440/2024, de 22 de fevereiro de 2024, sob a justificativa de conceder ao paciente direito ao detalhamento de toda prestação de serviço realizada pelos hospitais, clínicas ou consultórios, ao acesso às contas referentes às despesas de seu tratamento, exames, medicação, internação e outros procedimentos médicos e também buscando a transparência e à fiscalização pelo próprio beneficiário do plano de saúde, estabeleceu a obrigatoriedade de hospitais, clínicas e consultórios fornecerem aos pacientes, ao final do atendimento, um extrato de todos os procedimentos realizados, sob pena de advertência, multa de R$ 1.000,00 e multa de R$ 5.000,00 em caso de reincidência. 



    Assim, é patente que o ato normativo ora atacado versa sobre normas gerais de defesa do consumidor, o que configura invasão de competência legislativa da União (art. 17, V, da LODF e art. 24, V, da CF).



    [...]



    INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 



    Além da inconstitucionalidade formal, encontra-se patente que, ao impor a hospitais, clínicas, consultórios e farmácias, o imediato fornecimento de extrato de todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no atendimento ao paciente, seja em atendimento particular, seja naqueles custeados por planos de saúde, sob pena de advertência e multa, a lei questionada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de, a toda evidência, onerar de forma demasiada os prestadores de serviços de saúde especificados, pois demandará a eles a criação de estrutura específica para atender à referida determinação legal, sob pena de incorrerem nas penas de advertência e multa. 



    Igualmente, é certo que a criação de uma estrutura para atender à determinação imposta pela Lei em comento aumentará em muito os custos, os quais, por óbvio, serão repassados aos consumidores, ou seja, a despeito da boa intenção legislativa, haverá incremento dos custos suportados pelos consumidores. 



    Também deve se ter em conta que a lei atacada trata da mesma forma, hospitais, clínicas, consultórios e farmácias, que possuem estruturas e capacidades econômicas notoriamente distintas e, dessa forma, vislumbra-se, até mesmo, uma afronta ao princípio da isonomia. 



    Da mesma forma, a depender da empresa atingida, a indigitada lei impõe sanções desiguais (excessiva ou insignificante) quanto à penalidade imposta pelo seu descumprimento, tendo em vista que a pena é a mesma para um hospital de grande porte ou para uma pequena clínica médica, além de nem sequer haver indicação de quem será o beneficiário da penalidade (doc. 9, pp. 17-23).



    Ao assim decidir, aquela Corte divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a lei estadual que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos e serviços não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais, como se observa nos seguintes julgados:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.099/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE OBRIGA AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A INFORMAR EM TEMPO REAL SOBRE INTERRUPÇÕES DE SEUS SERVIÇOS. TELEFONIA NA MODALIDADE FIXO COMUTADO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUANTO AOS DEMAIS SERVIÇOS. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECER INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO E RESPONSABILIDADE POR DANO AO CONSUMIDOR. ART. 22, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. I - Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado – Abrafix possui legitimidade ativa parcial para questionar a constitucionalidade da Lei 8.099/2018, do Estado do Rio de Janeiro. II – A lei estadual, ao estabelecer o dever de informação sobre a interrupção dos serviços públicos essenciais, não adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre telecomunicações. III – Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que não invade a esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei estadual que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos e serviços, nos termos do art. 24, V e VIII, da CF. Precedentes. IV - ADI conhecida em parte e, nessa parte, julgada improcedente (ADI 6.095/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11/3/2021 — grifei).



    Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 5.885/2022 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FORNECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA DIÁRIA DE VELOCIDADE DE RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Entendimento desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno da defesa do consumidor. Precedentes: ADI 4.306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; a ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; a ADI 5.745, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; ADI 5.462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018; e ADI 5572, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019, DJe de 9/9/2019. 4. A Lei Estadual 5.885/2022, ao obrigar que empresas prestadoras de serviços de internet móvel e de banda larga na modalidade pós-paga demonstrem a correspondência entre os serviços contratados e os efetivamente prestados, com explicitação de dados sobre velocidade média de internet, por meio de gráficos, não tratou diretamente de legislar sobre telecomunicações, mas sim de direito do consumidor. 5. Não há violação aos princípios da livre iniciativa e da ordem econômica (arts. 1º, IV e 170, caput, CF) quando a lei estadual apenas permite que chegue ao conhecimento de clientes a representação da velocidade de internet, conforme as condições contratuais estabelecidas. 6. Trata-se de norma sobre direito do consumidor que visa à proteção dos clientes. Admite, portanto, regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal. 7. Ação Direta julgada improcedente, para declarar a constitucionalidade da Lei 5.885/2022 do Estado de Mato Grosso do Sul (ADI 7.416/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024 — grifei).



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.885, DE 20/4/2010, DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE COMPROVANTE ESCRITO EM CASO DE NEGATIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO OU DE DIAGNÓSTICO, BEM COMO DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA ESTADUAL SUPLEMENTAR. ART. 24, INC. V E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, 22, INCS. I E VII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A abertura do setor de assistência à saúde à iniciativa privada não obsta a regulação dessa atividade pelo Estado, indispensável para resguardar outros direitos garantidos pela Constituição, em especial a dignidade da pessoa humana, a defesa do consumidor e os direitos à saúde, à integridade física e à vida. 2. Nos termos do art. 24, inc. V e § 2º, da Constituição da República, os Estados e o Distrito Federal dispõem de competência legislativa suplementar para editar normas de defesa do consumidor. 3. A Lei n. 3.885/2010, de Mato Grosso do Sul, é ato normativo instrumentalizador do consumidor com meios necessários para sua defesa, além de densificar o direito à informação, prefacialmente posto no inc. XIV do art. 5º da Constituição da República e seguido pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, inc. IV, 6º, inc. III, e 55, § 4º, da Lei n. 8.078/1990). 4. Mais se revela pertinente a norma de proteção do consumidor quanto maior for a hipossuficiência ou déficit de informação daquele que, transitória ou permanentemente debilitado, esteja em estado de especial vulnerabilidade em face do fornecedor do serviço. 5. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 4.512/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 17/6/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.506/2020. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE COMANDAS DE CONTROLE DE CONSUMO INDIVIDUAIS EM BARES, LANCHONETES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SIMILARES. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.506/2020, que determina que bares, restaurantes e similares forneçam aos clientes, se solicitado, comandas para controle e pagamento individualizado do consumo. 2. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local. 3. A jurisprudência desta CORTE compreende que o Código de Defesa do Consumidor, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo. 4. O Código de Defesa do Consumidor não trata especificamente da matéria em questão, bem assim inexistem razões para que essa matéria tenha tratamento uniforme em todo o território nacional, haja vista que as peculiaridades locais relativas ao comportamento da clientela podem justificar a adoção da medida para ampliar a proteção do consumidor. 5. A determinação para que os estabelecimentos fixem placa informativa do direito de obter comanda individual vai ao encontro do direito de informação ao consumidor, protegido constitucionalmente. 6. O acórdão recorrido coaduna-se com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que “O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.”(ADI 4.512, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/6/2019). 7. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.345.825/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/12/2021 — grifei).



    No caso em exame, a Lei distrital n. 7.440/2024 — ao prever a obrigatoriedade de os hospitais, clínicas ou consultórios fornecerem extrato de todos os procedimentos realizados por paciente — apenas deu concretude à proteção ao consumidor, por meio da efetivação do direito à informação, sem afrontar a competência da União para editar regras gerais sobre a matéria.



    Oportuno lembrar que o art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura como direito básico de todo consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.



    A lei ora questionada, portanto, somente densificou o aludido direito e a ele deu transparência, sem alterar a essência da regra geral, nem criar dispositivo incompatível com ela.



    Além disso, como assentado no voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ADI 6.893/ES, “este Supremo Tribunal adota o entendimento de não ser cabível ao órgão fiscalizador da constitucionalidade valorar se as normas questionadas alcançaram os fins almejados, ao argumento de exercer o controle da proporcionalidade e razoabilidade das leis sem embasamento específico nos dados do caso julgado”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.201/2020 DO ESPÍRITO SANTO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR GRÁFICOS SOBRE A VELOCIDADE MÉDIA DE RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS PELA INTERNET. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA DA LIVRE INICIATIVA E DA PROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE (DJe 29/11/2021 — grifei).



    É o que ocorre no caso, tendo em vista a ausência de adequada demonstração da desproporcionalidade ou desarrazoabilidade entre a obrigação imposta pela lei impugnada e o benefício gerado ao consumidor. De todo modo, a finalidade de interesse público a ser alcançada com a Lei distrital 7.440/2024 — proteção do consumidor mediante aperfeiçoamento do acesso à informação — é justificadora das medidas impostas, as quais se mostram equilibradas e razoáveis. Com essa compreensão, reporto-me ao julgamento da ADI 5.939/PE, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue reproduzida:



    CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.055/2017 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE ESTENDER O BENEFÍCIO DE NOVAS PROMOÇÕES AOS CLIENTES PREEXISTENTES. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno da defesa do consumidor (ADI 5.745, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019). 4. A Lei 16.055/2017 do Estado de Pernambuco, cujo conteúdo foi reproduzido pelo artigo 35 da Lei pernambucana 16.559/2019, tem reflexos no campo das atividades fornecidas e do direito do consumidor, porém com especificidade e priorização deste. Embora a lei tenha como destinatárias empresas dedicadas aos serviços continuados, sua principal finalidade é a implementação de um modelo de informação ao consumidor usuário daqueles serviços, no qual a oferta de novos benefícios e condições contratuais é, em carácter informativo e facultativo, estendida ao consumidor preexistente. 5. Não há violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput ) quando a lei estadual apenas permite que chegue ao conhecimento de clientes preexistentes as mesmas promoções oferecidas para atrair nova clientela. 6. O princípio da livre iniciativa, garantido no art. 170 da Constituição, não proíbe o Estado de atuar subsidiariamente sobre a dinâmica econômica para garantir o alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da coesão social, entre eles a proteção do consumidor (art. 170, V, da CF), desde que haja proporcionalidade entre a restrição imposta e a finalidade de interesse público, como ocorre no caso. 7. Ação Direta conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente (Tribunal Pleno, DJe 6/8/2020 —grifei).



    Posto isso, dou provimento aos recursos extraordinários (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 24, V e VIII, e § 1°, da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei distrital n. 7.440/2024.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator